Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704833-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DE S P A C H O Intime-se a parte agravada (5a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio ambiente e Patrimônio Cultural) para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator